Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-91.2022.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002452-91.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IAGO JOAQUIM DORNAS RODRIGUES - CPF: 092.652.841-61 (APELANTE), WILDISLAN ARAUJO GONCALVES - CPF: 050.444.262-70 (APELANTE), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), JOSUEL PINTO DO NASCIMENTO (APELANTE), MAURICIO DOS SANTOS PIRES - CPF: 593.530.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 028.616.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISON DE ARAUJO - CPF: 012.373.271-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JHELLO GOMES DA SILVA - CPF: 616.558.193-56 (VÍTIMA), JHESSICA GOMES DA SILVA - CPF: 024.339.082-30 (VÍTIMA), JOSIANE DUARTE VASCONCELOS - CPF: 055.090.511-16 (VÍTIMA), IAGO JOAQUIM RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL PINTO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IAGO JOAQUIM DORNAS RODRIGUES - CPF: 092.652.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO – IMPROCEDÊNCIA – INCABÍVEL A TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – PRESENÇA TANTO DO
ANIMUS FURANDI
QUANTO DO
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA –2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – INVIABILIDADE – ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO – ART. 156 DO CPP – RÉU QUE CONHECIA PREVIAMENTE O MENOR ENVOLVIDO NA EMPREITADA CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É inviável o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal, com a subsequente desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, na modalidade consumada, quando o contexto fático-probatório dos autos evidencia que o apelante estava ciente desde o início que havia arma de fogo, e inclusive portava uma consigo durante o assalto, de modo que sabia que o plano envolvia, ao fim, ainda que eventualmente, ceifar a vida das vítimas – seja para garantir a subtração do seu patrimônio, seja para assegurar a impunidade dos envolvidos –, e, ainda assim, aceitou concorrer para a empreitada com os demais agentes, o que demonstra a adesão e a aceitação do réu em face do risco de produzir o resultado morte.

2.

Não é viável a tese de erro de tipo, se a alegação defensiva encontra-se desacompanhada de qualquer elemento de prova capaz de respaldá-la, não bastando a simples alegação de que desconhecia a menoridade do comparsa, especialmente ao considerar que eles se conheciam anteriormente ao fato e até mesmo moravam na mesma rua.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal nº

1002452-91.2022.8.11.0040, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 244-B do ECA
, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 189114747, a i. defesa pleiteia a
desclassificação

do delito para o de roubo consumado
, sustentando a tese de cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º,
in fine
, do Código Penal, destacando a ausência de
animus necandi
na conduta; a
absolvição do crime de corrupção de menores
, com base no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o réu não tinha ciência da menoridade do comparsa, devendo incidir o erro de tipo.

Em contrarrazões encartadas no ID 189114758, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer coligido no ID 182562165, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 189114179) que, no dia
8 de março de 2022
, por volta das 9h30min, no estabelecimento comercial denominado “IMPÉRIO JOIAS”, localizado na Rua Caminho do Sol, nº 858, bairro Rota do Sol, em Sorriso/MT, os acusados
WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES
,
Anderson Pedrosa Teixeira
e
Josuel Pinto Nascimento
, agindo em concurso com o adolescente
Iago Joaquim Dornas Rodrigues
(de 17 anos de idade – nascido aos 28/12/2004), com unidade de desígnios e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum,
subtraíram
para proveito de todos
40 (quarenta) correntes de cor prata; 20 (vinte) pulseiras de cor prata; 05 (cinco) correntes grossas de cor prata modelo feminino; 01 (um) bracelete semijoia de cor dourada; 15 (quinze) pulseiras semijoias de cor dourada modelo feminino e 08 (oito) correntes semijoias modelo masculino
, em detrimento da referida empresa, mediante violência e grave ameaça, empregada com um disparo de arma de fogo,
efetuado com ânimo homicida contra as vítimas
Jhello Gomes da Silva
e
Denisson de Araújo
, não causando-lhes a morte e, assim, não consumando o latrocínio, por circunstâncias alheias às suas vontades (FATO 1).

Consta da inicial acusatória ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os réus
WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES
,
Anderson Pedrosa Teixeira
e
Josuel Pinto Nascimento
,
corromperam ou ao menos facilitaram a corrupção do menor
Iago Joaquim Dornas Rodrigues
(de 17 anos de idade – nascido aos 28/12/2004), com ele praticando a infração penal alhures descrita (FATO 2).

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva em relação a ele, com a
condenação
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 244-B do ECA
(ID 189114743), contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

I – Da desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo majorado consumado (FATO 1):

De início, a i. defesa postula a desclassificação do crime atribuído ao acusado para o delito de roubo majorado, sustentando

a tese de cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º,
in fine
, do Código Penal, salientando a ausência de
animus necandi
na conduta.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 189114160, pág. 2); termo de exibição e apreensão (ID 189114160, pág. 4); boletim de ocorrência (ID 189114160, págs. 30/36); e pelas provas orais colhidas nas duas fases processuais, até mesmo a confissão do ora apelante.

Ocorre que a alegação defensiva é que o réu WILDISLAN tinha intenção somente de perpetrar o roubo e não houve a intenção de ceifar a vida das vítimas, de modo que não ficou configurado no presente caso o latrocínio tentado.

Nesse sentido, o recorrente alegou judicialmente que, após evadirem-se do local do fato, o dono do estabelecimento comercial vitimado e outra pessoa estavam em uma caminhonete e perseguiram ele e o comparsa Josuel, o qual estava na garupa da motocicleta que conduzia, ocasião em que efetuou um disparo de arma de fogo, mas aduziu que
“ninguém queria acertar as vítimas”
(
sic
).

Para fins de elucidação do contexto fático, convém trazer os seguintes trechos da narrativa exposta na peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Com o término do recolhimento dos bens por JOSUEL, os denunciados deixaram o palco da subtração, empreendendo fuga com a motocicleta de IAGO.

Na sequência, a vítima JHELLO saiu ao encalço dos denunciados WIDISLAN e JOSUEL, encontrando-se com a vítima DENISSON na frente do estabelecimento, quando, então, JHELLO e DENISSON, ambos na caminhonete marca Ford, modelo F-250, de propriedade de DENISSON, perseguiram WIDISLAN e JOSUEL pelas vias desta urbe, sendo que JOSUEL pilotava a motocicleta de IAGO, tendo WIDISLAN como garupa.

Ao perceber que estavam sendo perseguidos, os denunciados, com o intuito de assegurar o produto do crime e a impunidade, com clara intenção de matar as vítimas DENISSON e JHELLO que lhes perseguiam, apontaram as armas de fogo em direção das vítimas, sendo que WIDISLAN efetuou um disparo contra os ofendidos, não causando suas mortes por circunstâncias alheias às suas vontades, já que o projétil atingiu a lataria da caminhonete.

Após o disparo, WIDISLAN e JOSUEL tomaram rumos diferentes, sendo que WIDISLAN dirigiu-se até o bairro São José I, onde entregou a pistola .380 e a camisa jeans de cor azul que utilizou no assalto para que o comparsa ANDERSON as guardasse. (...)”
– ID 189114179, págs. 4/5.

Nesse cenário, observa-se que o apelante e o comparsa JOSUEL perpetraram o delito de roubo e quando evadiram-se do local do fato atentaram contra a vida das vítimas
Jhello Gomes da Silva
e
Denisson de Araújo
, ao efetuar disparo de arma de fogo contra elas, não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista que o disparo acertou a lataria da caminhonete que os ofendidos estavam.

Sobre o delito ora em apreço, previsto no
art. 157, § 3º, inciso II, do Código Pena
l, importante consignar que consiste em crime de
natureza complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), em que são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Neste contexto, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
, ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa
, exige-se que o dolo homicida (
animus necandi
) do agente esteja comprovado nos autos,
ainda que na modalidade de dolo eventual
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade consumada, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor

do enunciado nº 610 da Súmula do STF:
“Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”
.

Por outro lado, no que diz respeito à figura do
conatus
, que ora se analisa, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que estará configurado o
latrocínio na modalidade tentada
quando o agente
age propelido pelo dolo de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem ou assume o risco de ceifá-la
, ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado.

Em outras palavras, a tentativa de latrocínio ocorrerá quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e
de matar
, seja este
direto ou eventual
, independentemente do êxito em qualquer desses intentos; ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, não tenha atingido o resultado morte.

A respeito do tema, o c.
STJ
entende que
“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio”.
(STJ – AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

Consoante supramencionado, o recorrente confessou parcialmente a prática criminosa, relatando que houve efetivamente o disparo de arma de fogo após a prática do roubo, no entanto, insiste na alegação de que não foi ele o autor do disparo, tampouco houve intenção de matar em conduta.

Com base nisso, a i. defesa técnica argumenta que o réu
WILDISLAN
deve ser punido apenas pelo crime de roubo majorado, na modalidade consumada, porque não teve intenção de matar as vítimas e tampouco ficou demonstrado ser ele o autor do disparo, invocando, assim, a
tese de
cooperação dolosamente distinta
, prevista no
art. 29, § 2º,
in fine
, do Código Penal
.

Impende consignar que a alegação defensiva de que o apelante não foi o autor do disparo contra as vítimas, por si só, não tem o condão de afastar o delito de latrocínio tentado, notadamente porque, caso assim o fosse, é plenamente possível responder por esse ilícito ao aderir à conduta do comparsa, pois, se o comparsa estava armado, ambos poderiam prever o resultado da conduta e assumiram o risco de produzir resultado mais grave.

Como é cediço, no
concurso de pessoas
, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas deverão ser aplicadas
“na medida da culpabilidade”
de cada um dos envolvidos, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine
, do Código Penal.

Nessa toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu
exceções à teoria monista (art. 29,
caput
)
, temperando-a com elementos da tese pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena mais justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada criminosa.

É esse o caso do instituto denominado
cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º)
, que deve ser reconhecido sempre que um dos concorrentes adere, com a sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, os quais vêm a extrapolar o que foi inicialmente planejado, devendo ser aplicada, para aquele, tão somente a
pena do ilícito que pretendia cometer
.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva, em especial atenção ao
elemento volitivo
, mas para tanto é
indispensável que haja prova de que a intenção do agente era efetivamente praticar crime menos grave
.

Tendo todas essas premissas por base e olhando novamente para o caso concreto, verifico que o envolvimento do apelante WILDISLAN no latrocínio
sub judice
não se amolda aos casos de participação de menor importância e tampouco de cooperação dolosamente distinta; observa-se que o presente caso consiste em verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Ainda que não esteja claro o autor do disparo contra as vítimas, nota-se que um dos suspeitos conduzia a motocicleta enquanto o outro estava na garupa, sendo que este efetuou o disparo contra os ofendidos; independentemente de qual posição o apelante se encontrava nesse segundo momento do evento criminoso, certo é que ele estava
ciente desde o início que havia arma de fogo, e inclusive portava uma consigo durante o assalto, de modo que sabia que o plano envolvia, ao fim, ainda que eventualmente, ceifar a vida das vítimas – seja para garantir a subtração dos seus patrimônios, seja para assegurar a impunidade dos envolvidos –, e, ainda assim, aceitou concorrer, como de fato concorreu, para a empreitada com os demais agentes, participando no que tange ao assenhoreamento dos bens das vítimas
.

A respeito das provas orais produzidas, convém trazer os seguintes depoimentos.

O
ofendido Jhello
, proprietário do estabelecimento comercial vitimado, relatou em sede inquisitiva que ambos os acusados estavam armados e após perpetrarem o roubo, assim que se evadiram do local, ele saiu correndo atrás e visualizou os réus subindo em uma motocicleta, nesse ínterim, avistou seu conhecido Denisson, ora vítima, em frente à loja em seu veículo e lhe pediu para seguirem os assaltantes. Narrou que seguiram os acusados por poucos minutos e “fecharam” eles, ocasião em que caíram no “meio fio” da rua, em seguida, asseverou que o indivíduo que estava na garupa da moto apontou a arma e efetuou um disparo que acertou a caminhonete que estavam, e, após, os réus saíram correndo cada um para um lado adentrando um matagal e um local de construção abandonada, de modo que pararam a perseguição (ID 189114160, págs. 12/13).

A aludida vítima prestou declarações nesse mesmo sentido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, veja-se:

“(...) saí atrás deles; que nesse hora o Denisson estava passando e aí fomos atrás deles; que rodamos um pouco e não achamos ninguém; que aí decidimos ir para o São José; que na descida do bailão avistamos eles; que aí o Denisson acelerou para alcançar eles; que ele encostou no lado deles; que eu disse para o rapaz parar a moto; que ele não parou; que eu tentei pegar e a moto riscou o meio fio e caiu; que
quando caiu os dois os dois estavam apontando as armas, mas só um atirou; não sei se a outra arma falhou; os dois estavam armados e os dois estavam apontando a arma e só um atirou
; que na hora que ele foi caindo da moto e já fui descendo do carro; só que aí quando eu vi que
a arma estava apontada para mim
eu pulei de volta para o carro e foi nessa hora que ele deu o tiro; que aí eu sai pela outra porta, do motorista junto com o Denisson; que aí um saiu correndo para cada lado; que o que atirou em mim foi pelo lado esquerdo, pro lado de uma construção; aquele que não atirou saiu pelo matagal abaixo; que abandonaram a moto; (...)”
– trechos extraídos da sentença (ID 189114743 - pág. 4) – destaquei.

As vítimas
Josiane Duarte Vasconcelos
e
Jhessica Gomes da Silva
, ao prestarem depoimento em sede judicial, ratificaram o relato do ofendido Jhello, no sentido de que houve a perseguição dos assaltantes e estes efetuaram disparo de arma de fogo contra as vítimas.

Também em sintonia foram os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência,

Carlos Augusto dos Reis
e
André Luis Marques de Lima
.

Diante de todo esse contexto exposto, entendo ser inviável o acolhimento da tese defensiva, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o ora apelante visava apenas e tão somente perpetrar o crime menos grave, não bastante a simples alegação nesse sentido; saliente-se que, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer; pelo contrário, verifica-se do contexto fático-probatório que o recorrente, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte.

Assim, embora o réu WILDISLAN insista em sustentar que a sua conduta se revestiu apenas com
animus furandi
e que estava desprovida de
animus necandi
– considerando não ter sido ele o autor do disparo contra às vítimas –, verifica-se que
aderiu ao dolo homicida do comparsa, seja para alcançar a subtração patrimonial, seja para assegurar a sua impunidade
, não havendo o que se falar em falta de dolo.

Deveras, não ignoro a dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias
que permeiam a empreitada, como o comportamento dos acusados antes, durante e depois do crime.

Oportuno trazer o seguinte precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Com efeito, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(STJ,
HC
374.013/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Desta maneira, concluo que se o recorrente não pretendia diretamente o resultado morte, no mínimo, aceitou o risco de produzi-lo, devendo ser reconhecida, de qualquer modo, a presença de dolo, ainda que na modalidade eventual, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado.

II – Da absolvição do crime de corrupção de menores (FATO 2):

De outro lado, a i. defesa postula a absolvição do réu WILDISLAN pela prática do delito insculpido no art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

Aduz que não ficou comprovado no feito que o réu tinha ciência da menoridade do comparsa, de maneira que deve incidir no caso o erro de tipo, que por sua vez exclui o dolo da conduta.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Na hipótese, a i. defesa técnica se limita em alegar que o ora apelante não sabia a idade do menor envolvido no evento criminoso, sem, contudo, colacionar ao feito qualquer elemento capaz de respaldar tal alegação, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do CPP, outrora já destacado.

Por outro lado, extrai-se do feito que o recorrente mantinha relação de proximidade com o menor I. J. D. R., pois o próprio réu relatou desde a fase inquisitiva que já conhecia o adolescente e que foi ele quem lhe entregou a arma de fogo para perpetrar o delito, bem como afirmou que os três (ele, o menor e o comparsa Josuel) moravam na mesma rua, fatores que tornam manifestamente inverossímil,
in casu
, a tese de erro de tipo.

Além disso, saliente-se que, nas duas ocasiões em que o apelante foi ouvido, ele nem sequer alegou desconhecer a menoridade de um dos seus comparsas.

Importante consignar que o crime previsto no
art. 244-B da Lei nº 8.069/90
possui
natureza formal
, de modo que a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é
presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Não por outro motivo, o e. Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de Súmula nº 500, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Sendo assim, tendo em vista que ficou comprovado nos autos o envolvimento do menor I. J. D. R. na empreitada criminosa e inexistindo qualquer elemento de prova que ampare a tese de erro de tipo, de rigor a
manutenção
da condenação pelo delito de corrupção de menores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WILDISLAN ARAÚJO GONÇALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal nº 1002452-91.2022.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024